Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. INEXATIDÃO NÃO DEMONSTRADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0764936-07.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante aduz que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontram-se equivocados, tratando-se de hipótese de excesso de execução.

4. Do título executivo extrai-se a condenação do ente federado ao pagamento da diferença devida a título de licença prêmio convertida em pecúnia no valor de R$ 20.678,45. Em sede recursal, a sentença restou reformada para decotar do montante devido o valor referente à Gratificação de Movimentação (GMOV). De outro lado, consignou-se que o pagamento já efetivado, no âmbito administrativo, a título de licença prêmio deve ser considerado no montante de R$ 106.847,13, e não de R$ 96.258,76, como pretendido pelo Distrito Federal, vez que esta última quantia encontra-se equivocada e denota indevida exclusão do Abono de Permanência da base de cálculo.

5. Em seu recurso, o agravante, em desconformidade com o que consta do título executivo, alega que a decisão agravada desconsiderou o valor de R$ 106.847,28 já pago pela Administração ao servidor. Nesse cenário, evidencia-se mero inconformismo com o valor da condenação, não tendo o Distrito Federal logrado demonstrar a inexatidão do montante apurado pela Contadoria Judicial.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.